Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602808-46.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
16/04/2020
Número: 0602808-46.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por WILSON CAETANO, CPF:
021.349.449-35, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicano Progressista-
PRP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 WILSON CAETANO DEPUTADO ESTADUAL
(RESPONSÁVEL)
WILSON CAETANO (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
75600
16
15/04/2020 13:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.002
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602808-46.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 WILSON CAETANO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: WILSON CAETANO
- OAB/PR46362
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
–
CAMPANHA – NÃO PRESTAÇÃO – CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 – INTERESSADO INTIMADO PESSOALMENTE –
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DE
MANIFESTAÇÃO – CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1.Interessado que não constitui advogado e que, embora pessoalmente
intimado para manifestar-se acerca do relatório de diligências (arts.52,
§6º, IV, e 75, ambos da Resolução TSE nº23.553/17), permanece silente.
2.Julgamento das contas como não prestadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 13/04/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha de WILSON CAETANO, relativa às
Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo partido PRP – Partido
Republicano Progressista e não foi eleito (ID 274338 e seguintes).
Num. 7560016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/04/2020 13:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041513464233600000007144192
Número do documento: 20041513464233600000007144192

2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 845816 e 964866).
3.Inicialmente a Seção de Contas apresentou relatório apontando diligências a serem atendidas
pelo requerente (ID 2514516), dentre elas a juntada de procuração para constituição de
advogado. Intimado, o interessado permaneceu silente (ID 4655866).
4.Remetidos os autos ao setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,

apresentou parecer conclusivo opinando pelo julgamento das contas como
,
não
prestadas(ID 5598666), ante a ausência de instrumento de mandato para constituição de
advogado.
5.Intimado, o requerente mais uma vez deixou de prestar esclarecimentos (ID 5711866).

6.A Procuradoria Regional Eleitoral exarou parecer pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº23.553/2017, por entender
que a ausência de peça obrigatória impede a análise da prestação de contas, manifestando-se
também pela determinação de recolhimento dos recursos de origem não identificada (ID
5853116).
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha de WILSON
CAETANO relativa às eleições gerais de 2018, cuja competência originária é deste Tribunal
,
Regional Eleitoral do Paraná e regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal

Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. Obteve 934 votos.
2.Como se depreende dos autos, o interessado apresentou as contas parciais em 13.09.2018 e
as contas finais em 15.11.2018, todavia desacompanhada das peças obrigatórias à análise das
contas,
por
inclusive o instrumento de procuração, cuja ausência,
si só, enseja o
julgamento como não prestadas, nos termos do §2º, do artigo 77
, da Resolução TSE
[1]
nº23.553/17.
3.Neste sentido se consolidou a jurisprudência desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS TERMOS DO
ARTIGO 101, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE nº23.553/2017. INÉRCIA DO PRESTADOR.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1.A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a inércia do
candidato em regularizar sua representação processual após intimação pessoal e específica
impede a continuidade da tramitação do feito e implica no julgamento das contas como não
prestadas. Inteligência do artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº23.553/2017.
Num. 7560016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/04/2020 13:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041513464233600000007144192
Número do documento: 20041513464233600000007144192

2.A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o impedimento de obter
a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 83, inciso I, da Resolução
TSE nº23.553/2017).
3.Contas julgadas não prestadas (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS
nº0603105-53.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº54711 de 12/06/2019, Relator(aqwe) JEAN
CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 12/06/2019).
4.Destaca-se que o requerente foi intimado pessoalmente do contido no relatório

de diligências elaborado pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias (ID 4576416, p. 5),
inclusive sobre a necessidade de regularizar sua representação processual, sob pena das
contas serem julgadas não prestadas. Não obstante,o interessado não apresentou
procuração, tampouco se manifestou sobre sua omissão(ID 4655866).
5.Importante ressaltar que o parecer técnico conclusivo apontou a existência de indício de
omissão de despesa com o fornecedor J. SIEMIATKOUSKI RHEDECONT ASSESSORIA
CONTÁBIL E EMPRESARIAL. Foi expedida pela referida empresa nota fiscal nº272, no valor
de R$1.500,00, que não foi lançada na prestação de contas em exame.
6.Ademais, foi apontado no item 11 do relatório técnico (ID 5598666) a existência de dívida de
campanha no Demonstrativo de receitas e despesas no valor de R$1.000,00, relativa a serviços
advocatícios com o fornecedor CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA.
7.No entanto, considerando que as contas devem ser julgadas como não prestadas, restam
prejudicadas as análises e imposições de eventuais sanções para esta inconformidade.
8.Por fim, assevera-se que, de acordo com o parecer conclusivo (ID 5598666), o candidato não
recebeu recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou do
Fundo Partidário. Não há indicação de recebimento de recursos de fonte vedada. Não se
verifica, ainda, sobra de recursos para recolhimento ao partido político.
9.À vista disto,
.
a conclusão é pelo julgamento das contas como não prestadas
10.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
setor de análise técnica e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30,
inciso IV, da Lei nº9.504/97
c/c o artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº23.553/2017
,
[2]
[3]

julgo como NÃO PRESTADASas contas de WILSON CAETANO, relativas às Eleições
de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual e não foi eleito.
11.Ademais, diante da inexistência de instrumento procuratório nos autos, retifique-se a
autuação para excluir o nome do advogado destes autos digitais.
12.Outrossim, dos autos se extrai a possibilidade, em tese, da prática eventual de crime, de
modo que determino, também, a remessa de cópia dos autos para a PRE, a fim de que sejam
tomadas as providências cabíveis.
Curitiba, 13 de abril de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator
Num. 7560016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/04/2020 13:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041513464233600000007144192
Número do documento: 20041513464233600000007144192

Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
[1]
único do art.76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (
):
Lei nº9.504/1997, art.30, caput
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
(...)
§2º - O disposto no §1º deste artigo não se aplica quando for constatada a ausência do
instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, hipótese
em que estas devem ser julgadas não prestadas.
Art.30 - A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
[2]
(...)
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela
Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de
setenta e duas horas.
Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
[3]
único do art.76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo.
(...)
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do §6º do art.52, o candidato ou o órgão partidário e
os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art.56; ou
c) o responsável deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que
impeça a análise da movimentação declarada na prestação de contas.

EXTRATO DA ATA

Num. 7560016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/04/2020 13:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041513464233600000007144192
Número do documento: 20041513464233600000007144192

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602808-46.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: WILSON CAETANO - Advogado do(a)
REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.04.2020.
Num. 7560016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/04/2020 13:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041513464233600000007144192
Número do documento: 20041513464233600000007144192